Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-25.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009265-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANGELA LOBO DE SOUZA - CPF: 535.592.581-20 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA INSCRIÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – PROIBIÇÃO PELA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, nos termos do artigo 203, §3o, V, do Código Civil.

Entretanto, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção.

Não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, apenas para declarar a inexistência dos débitos (R$ 6,83, R$ 6,87, R$ 6,97, R$ 6,89 e R$ 6,84, totalizando R$ 34,40) e julgou improcedente a indenização por dano moral, em decorrência do reconhecimento da prescrição, ante o decurso do prazo de 03 (três) anos entre a data da inscrição e a data da propositura da ação, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
esta reclamação, apenas para declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, no total de R$ 34,40 (trinta e quatro reais e quarenta centavos), cujos registros nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada.

Expeçam-se os ofícios pertinentes.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não ocorreu prescrição, uma vez que o prazo se inicia do conhecimento da restrição. Argumentou que tomou ciência da negativação em 23/03/2020.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a parte promovente se insurge contra a sentença prolatada alegando que não teria ocorrido a prescrição, pois entende que o prazo de prescrição de 03 (três) anos se inicia do conhecimento da restrição.

Razão assiste à parte promovente quanto ao prazo de prescrição, visto que, de fato, é de 03 (três) anos a contar do conhecimento da restrição, consoante passo a demonstrar.

Acerca do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, o artigo 203, §3o, V, do Código Civil, assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

§ 3
o

Em três anos
:

(...)

V –
a pretensão de reparação civil
;

Assim, o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data em que o consumidor toma ciência da restrição nos órgãos de proteção e não a data da restrição. Isso ocorre porque é possível que a restrição seja efetuada em uma data e o consumidor não tome conhecimento da mesma, vindo a ser cientificado tempos depois.

Ora, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia e, assim, imprescindível que o consumidor tenha ciência e permaneça inerte.

No caso, não havendo provas no sentido de que o consumidor fora notificado na data da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção, deve-se reconhecer que o mesmo só tomou ciência da inscrição na data em que imprimiu o extrato da inscrição.

As inscrições foram efetuadas em 07/02/2016, mas o extrato juntado com a inicial comprova que o consumidor tomou conhecimento da inscrição apenas em 23/03/2020, tendo a ação sido proposta em 24/03/2020, de modo que não operada a prescrição.

Portanto, deve ser afastada a prescrição a fim de que a responsabilidade civil seja analisada.

Ocorre que, o caso posto em julgamento se trata de negativa de débito, e não de relação jurídica, de modo que o recurso deve ser desprovido por aplicação do
princípio da reformatio in pejus.

A parte promovente, na inicial, declarou não possuir qualquer débito com a parte promovida, conforme trecho que cito:

“
O (A) Requerente
teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC/SCPC, por cobranças indevidas por parte da empresa Requerida,
referente ao suposto débito
de R$ 6,83 (seis reais e oitenta e três centavos), gerados em tese pelo contrato no 0001991383201511 R$ 6,87 (seis reais e oitenta e sete centavos), gerados em tese pelo contrato no 0001991383201510, R$ 6,97 (seis reais e noventa e sete centavos), gerados em tese pelo contrato no 0001991383201509, R$ 6,89 (seis reais e oitenta e nove centavos), gerados em tese pelo contrato no 0001991383201508, R$ 6,84 (seis reais e oitenta e quatro centavos), gerados em tese pelo contrato no 0001991383201507, conforme extrato em anexo
, dívida que o (a) Reclamante desconhece..

(...)

De forma absoluta, o
(a) Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida
, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente indevida, abusiva e ilegal.” (grifei)

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica, porém negado o débito, era dever da parte promovente comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, de modo que a improcedência seria a medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, em obediência ao princípio da
vedação da reformatio in pejus
, que proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte Recorrente, deve a sentença ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020